Tribunal: TRF3
Processo: 5000158-37.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
231/689)

5000158-37.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000158-37.2026.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: LUCIO TOFOLETTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RE 631.240. – TEMA 350/STF. REsp. 1.729.555 – TEMA 862/STJ. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA NO CASO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente ou ao restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias para que a parte autora comprovasse prévio requerimento administrativo perante o INSS.

A parte agravante sustentou ter recebido benefício de auxílio por incapacidade temporária no período de 04/11/2017 a 28/02/2018 e alegou possuir sequelas permanentes decorrentes de acidente que ensejam a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do benefício por incapacidade. Requereu a dispensa da comprovação de novo requerimento administrativo e a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a formulação de novo requerimento administrativo para o ajuizamento de ação previdenciária que busca a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento de benefício por incapacidade anteriormente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC quando verificada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), firmou entendimento de que, em regra, a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, ressalvadas hipóteses em que já exista relação jurídica estabelecida entre o segurado e o INSS.

Nas pretensões de revisão, manutenção ou restabelecimento de benefício anteriormente concedido, a resistência administrativa pode ser considerada implícita, dispensando nova provocação administrativa, salvo quando a pretensão depender da análise de fatos ainda não submetidos à Administração.

Comprovada a concessão anterior de auxílio por incapacidade temporária e inexistindo indicação de fatos novos não apreciados pelo INSS, mostra-se indevida a exigência de novo requerimento administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 862, fixou entendimento de que o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observado o prazo prescricional quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento é cabível quando a decisão interlocutória puder gerar inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, conforme interpretação do artigo 1.015 do CPC à luz do Tema 988 do STJ.

O prévio requerimento administrativo não é exigido quando a pretensão judicial envolve revisão, restabelecimento ou conversão de benefício por incapacidade anteriormente concedido pelo INSS.

O auxílio-acidente decorrente de auxílio-doença possui termo inicial no dia seguinte à cessação do benefício anterior, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.015; Lei no 8.213/1991, art. 86, §2o; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, DJe 10.11.2014 (Tema 350); STJ, REsp no 1.729.555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 01.07.2021 (Tema 862); TRF3, AI no 5007796-58.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10a Turma, DJEN 19.08.2025; TRF3, ApCiv no 5003388-02.2025.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, DJEN 09.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000158-37.2026.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: LUCIO TOFOLETTI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal (ID 349337461), interposto em face de decisão (ID 472738657) que, no processo de origem, objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente ou restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, determinou a comprovação, no prazo de 90 (noventa) dias, de requerimento administrativo.

Sustenta a parte agravante, em síntese, ter auferido o benefício de auxílio por incapacidade temporária, com DIB em 04/11/2017, cessado sem a apresentação de pedido de prorrogação.

Alega, também, que a ação principal tem por objeto a concessão do benefício de auxílio acidente, em razão das sequelas definitivas e permanentes, decorrentes de acidente sofrido, as quais ensejaram a concessão anterior do benefício por incapacidade.

Aduz, ainda, a comprovação do interesse de agir e, por conseguinte, a desnecessidade de comprovação de requerimento administrativo.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Tutela antecipada recursal deferida (ID 349376925).

Intimado, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido, aplicando a tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, segundo a qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

A análise do processo de origem revela que a parte agravante ajuizou, em 05/11/2024, ação de natureza previdenciária, objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente ou o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, alegando ter sofrido acidente, com fratura cominutiva de extremidade distal do rádio esquerdo, fratura da ulna esquerda e fratura do osso navicular da mão esquerda, submetido a procedimento cirúrgico, conforme documentos médicos (ID 344538200 – p. 1 e seguintes).

Outrossim, os documentos (ID 354224638 e ID 344539452) comprovam ter auferido o benefício de auxílio por incapacidade temporária previdenciário NB 31/620.852.033-2, no período de 04/11/2017 a 28/02/2018.

O r. Juízo a quo determinou a comprovação de requerimento administrativo, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de concessão do benefício previdenciário da auxílio-acidente ou reestabelecimento de auxílio-doença, desde a cessação do NB 620.852.033-2, em 28/02/2008.

Foi determinada a emenda à inicial (Id 352610401) para que o autor juntasse documentos médicos e comprovante do indeferimento do benefício ou sua prorrogação.

Em petição de ID 355631788 o autor requer prazo para a juntada de documentos médicos.

Considerando que não há provas da resistência administrativa por parte do INSS, para revisar/conceder o benefício, suspendo o processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta decisão.

Neste período, o autor deverá requerer a revisão/concessão administrativamente e comprovar a negativa ou inércia do INSS na apreciação do pleito, quando, só então, o processo terá seguimento.

Ressalto que não se trata de exigir o exaurimento da via administrativa, requisito expressamente afastado pelas Súmulas 89/STJ e 213/TFR, e sim, evitar que o Judiciário faça o papel da autarquia previdenciária, notadamente em questões em que não há pretensão resistida.

O prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário foi objeto do Recurso Extraordinário no 631240, Tema de Repercussão Geral no 350, através do qual o C. Supremo Tribunal Federal, firmou a seguinte tese: (...)

Não comprovado o requerimento administrativo, será extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 267 VI) por ausência de interesse processual, conforme decidido pelo C. STF.”

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge.

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 631240 – Tema 350, com repercussão geral reconhecida, assim decidiu acerca da necessidade de formulação de pedido administrativo prévio:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. grifei

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.(RE 631240 , Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Neste passo, a exigência de prévio requerimento administrativo não se aplica quando já houver relação inaugurada com o INSS por meio de concessão anterior de benefício por incapacidade, sendo desnecessária nova provocação administrativa.

Na hipótese dos autos, não obstante o lapso temporal decorrido entre a cessação do auxílio por incapacidade temporária (28/02/2018) e o ajuizamento da ação principal (05/11/2024), não é imprescindível que o requerimento seja contemporâneo à postulação em juízo, vez que a parte agravante sustenta fazer jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária ou o restabelecimento do benefício por incapacidade.

O C. STJ no julgamento do Tema 862 (REsp 1.729.555/SP), fixou a tese de que o termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observada a prescrição quinquenal.

Acresce relevar que o conjunto probatório dos autos não revela alteração das circunstâncias que ensejaram a concessão do benefício por incapacidade, cessado em 2018, ou a análise de fatos ou documentos não levados ao conhecimento do INSS, de forma que, a exigência de novo requerimento administrativo, contraria a jurisprudência consolidada.

Neste sentido, reporto-me ao julgado desta E. Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada com o objetivo de concessão de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença anteriormente deferido pelo INSS. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III e IV, e 485, I, do CPC. A parte autora apelou requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a pretensão de concessão de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença está sujeita a decadência ou prescrição do fundo de direito;

(ii) estabelecer se é exigível novo requerimento administrativo específico para a concessão do auxílio-acidente precedido de auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à concessão de benefício previdenciário é imprescritível, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 e da Súmula 85/STJ.

O STF, no RE 626.489/SE (RG), firmou o entendimento de que não corre prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental.

A exigência de prévio requerimento administrativo, fixada no RE 631.240/MG (Tema 350/STF), não se aplica quando já houver relação inaugurada com o INSS por meio de concessão anterior de benefício por incapacidade, sendo desnecessária nova provocação administrativa.

O STJ, no julgamento do Tema 862 (REsp 1.729.555/SP), fixou a tese de que o termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observada a prescrição quinquenal.

A interpretação que exige contemporaneidade ou novo requerimento administrativo contraria a jurisprudência consolidada, que reconhece tratar-se de proteção ou conversão de benefício já concedido, dispensando nova postulação perante o INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O direito à concessão de benefício previdenciário não se sujeita à decadência, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal às parcelas vencidas.

O prévio requerimento administrativo é desnecessário quando se tratar de pedido de auxílio-acidente decorrente de auxílio-doença anteriormente concedido, por configurar hipótese de proteção ou conversão de benefício já reconhecido.

O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 330, III e IV, 485, I, 932, V; Lei 8.213/1991, arts. 23, 86, caput e § 2o, e 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 23.09.2014 (RG); STF, RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.11.2014 (Tema 350); STJ, REsp no 1.729.555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 01.07.2021 (Tema 862); STJ, AgInt no REsp no 1.869.582/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., DJe 01.09.2020; STJ, AgInt no REsp no 1.544.535/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 01.10.2020.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003388-02.2025.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 04/09/2025, DJEN DATA: 09/09/2025).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para afastar a exigência de comprovação de novo requerimento administrativo, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RE 631.240. – TEMA 350/STF. REsp. 1.729.555 – TEMA 862/STJ. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA NO CASO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente ou ao restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias para que a parte autora comprovasse prévio requerimento administrativo perante o INSS.

A parte agravante sustentou ter recebido benefício de auxílio por incapacidade temporária no período de 04/11/2017 a 28/02/2018 e alegou possuir sequelas permanentes decorrentes de acidente que ensejam a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do benefício por incapacidade. Requereu a dispensa da comprovação de novo requerimento administrativo e a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a formulação de novo requerimento administrativo para o ajuizamento de ação previdenciária que busca a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento de benefício por incapacidade anteriormente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC quando verificada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), firmou entendimento de que, em regra, a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, ressalvadas hipóteses em que já exista relação jurídica estabelecida entre o segurado e o INSS.

Nas pretensões de revisão, manutenção ou restabelecimento de benefício anteriormente concedido, a resistência administrativa pode ser considerada implícita, dispensando nova provocação administrativa, salvo quando a pretensão depender da análise de fatos ainda não submetidos à Administração.

Comprovada a concessão anterior de auxílio por incapacidade temporária e inexistindo indicação de fatos novos não apreciados pelo INSS, mostra-se indevida a exigência de novo requerimento administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 862, fixou entendimento de que o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observado o prazo prescricional quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento é cabível quando a decisão interlocutória puder gerar inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, conforme interpretação do artigo 1.015 do CPC à luz do Tema 988 do STJ.

O prévio requerimento administrativo não é exigido quando a pretensão judicial envolve revisão, restabelecimento ou conversão de benefício por incapacidade anteriormente concedido pelo INSS.

O auxílio-acidente decorrente de auxílio-doença possui termo inicial no dia seguinte à cessação do benefício anterior, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.015; Lei no 8.213/1991, art. 86, §2o; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, DJe 10.11.2014 (Tema 350); STJ, REsp no 1.729.555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 01.07.2021 (Tema 862); TRF3, AI no 5007796-58.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10a Turma, DJEN 19.08.2025; TRF3, ApCiv no 5003388-02.2025.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, DJEN 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão